Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Recurso: efeito extensivo. Princípio da insignificância. Causa de diminuição. Bens e valores apreendidos. Perdimento.
1 - A extensão subjetiva do efeito devolutivo do recurso, prevista no art. 580 do CPP, não se aplica se a situação fática, a partir do exame das provas, indica solução diversa.
2 - Descabida a absolvição se as provas demonstram o envolvimento da ré no crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - em cumprimento de mandado de busca na residência da ré, foram apreendidas porções de drogas, apetrechos típicos de traficância e aparelho celular dela, no qual constatadas a existência de fotografias e diálogos que evidenciam sua participação no tráfico de drogas.
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
4 - O fato de a ré - que é primária e sem antecedentes - ter em depósito quatorze porções de crack (1,17g) e duas porções maconha (1,27g) e, em seu aparelho celular, serem encontradas fotografias de drogas e armas de fogo, além de diálogos de compra e venda de drogas, não é suficiente, por si, para provar que ela se dedica a atividade criminosa com habitualidade e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
5 – O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos bens e valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
6 - Apelação provida em parte.